Tribunal: TJMT
Processo: 1012038-49.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012038-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), RODOLFO CORTES GUIMARAES - CPF: 021.959.161-09 (IMPETRANTE), FERNANDO OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 027.474.841-06 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 009.867.881-71 (IMPETRANTE), LUCIANO NUNES DA COSTA - CPF: 011.895.661-25 (IMPETRANTE), ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 006.895.011-02 (IMPETRANTE), JEAN KLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.642.721-20 (IMPETRANTE), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (IMPETRANTE), WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS - CPF: 014.749.481-89 (IMPETRANTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (IMPETRANTE), MARLON SILVA DA GUIA - CPF: 020.531.731-65 (IMPETRANTE), RAFAEL CARNEIRO GOMES - CPF: 010.606.221-22 (IMPETRANTE), KLEBER RALPH GUEDES ALENCAR - CPF: 007.512.891-83 (IMPETRANTE), LEANDRO DE JESUS SOUZA - CPF: 729.283.601-15 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE ARAUJO IZIDORO - CPF: 013.814.606-31 (IMPETRANTE), DIEGO AUGUSTO SOUSA BOHRER - CPF: 085.089.566-90 (IMPETRANTE), RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 005.651.591-00 (IMPETRANTE), ADEILDO ANTONIO ARRUDA - CPF: 726.600.232-04 (IMPETRANTE), MAXSLEY BERG XAVIER DE JESUS - CPF: 034.118.011-40 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– REJEITADA – POLICIAIS MILITARES - PROMOÇÃO – DIVERGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DA NOTA FINAL ENTRE O EDITAL DO CONCURSO E AS LEIS VIGENTES À EPÓCA -
LC 231/2005 - LC 555/2014 – PRECEDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO - ausência de direito líquido e certo –
ordem denegada
.

1.

Não há que se falar em
decadência
do direito à impetração do
mandamus
, considerando que o
writ
foi impetrado em
5.6.2020
, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016 /2009, que estabelece o prazo é de 120 (cento e vinte) dias, contados
da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2.

O
edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação), contudo, no caso para a promoção dos militares, estabelecia que o resultado e classificação, se dariam pela soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso (p2), divergindo dos requisitos específicos da
legislação vigente, à época, (LC 231/2005 e o estatuto atual LC 555/2014), qual seja:
é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu quadro,
pela ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1012038-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
RODOLFO CORTES GUIMARÃES E OUTROS

IMPETRADOS:

EXMO. SR. COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Rodolfo Cortes Guimarães e Outros
contra ato imputado aos Exmos. Srs.
Governador do Estado de Mato Grosso
e
Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
consistente na publicação da lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro/2020, mantendo a publicação do BGE nº 381 de 2011, em que fora observada a classificação conforme a nota do curso, contrariando o Edital nº 001/2009-SAD/MT, itens 20 e 20.1, à respeito do resultado final e classificação, que se daria pela soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso (p2).

Alegam os Impetrantes, em apertada síntese, que
são policiais militares oriundos do Curso de Formação de Soldado do ano de 2011, que se inscreveram no Concurso da Polícia do Estado de Mato Grosso por meio do Edital nº. 001/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, e obtiveram sua aprovação conforme dispunha o edital.

Pontuam que, o item 20 do referido edital, disciplinava a forma do resultado do final, já o item 20.1, regularizava como seria feita a sua homologação e a sua ordem de classificação, que seria da seguinte forma, a soma das notas obtidas no concurso, denominada de p1, com as notas do curso, denominado p2.

Argumentam que, o Edital do concurso foi criado com base no Decreto no 5.356/2002, e ao final do Concurso, foi feita a homologação, com base na Lei Complementar 408/10, que é a lei de ensino da polícia militar, que foi vinculada a Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, em vigor na época do concurso.

Relatam que, seguindo o rito do edital Complementar nº 73 do Edital nº 001/2009 - SAD/MT, foi feito a homologação do concurso, respeitando o que trazia o edital, a primeira etapa a soma das duas notas p1 NPO (Nota na Prova Objetiva) e p2 NCF (Nota no Curso de Formação) = NFP (Nota Final no Concurso), e a segunda etapa o curso de formação. O concurso fora feito em 2 (duas) etapas, como dispunha o Item 1. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, do edital.

Pontuam que, em 30 de abril de 2020, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso publicou a classificação do 28º CFSD, considerando tão-somente a nota do curso e, por este motivo, alegam que suas classificações sofreram prejuízos que acarretaram as exclusões do quadro de acesso para a promoção de setembro de 2020, uma vez que manteve a publicação da lista dos classificados no BGE nº 381 de 2011.

Argumentam que, os Impetrados contrariaram tanto o Decreto nº 5.356/2002, criado para disciplinar o concurso, que gerou o Edital 001/2009, como o Edital, que trouxe na estrutura suas disposições preliminares, que disciplinava como seria realizada a classificação, contrariando o que estabelecia o edital, a soma da nota do concurso e do curso.

Acrescenta que,
com
a reclassificação os Impetrantes
KLEBER RALPH GUEDES ALENCAR, LEANDRO DE JESUS SOUZA, ANDERSON GOMES DE CASTRO, RODOLFO CORTES GUIMARAES, WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS, FERNANDO HENRIQUE ARAUJO IZIDORO, DIEGO AUGUSTO SOUSA BOHRER, ADEILDO ANTONIO ARRUDA
, já concorreriam na primeira chamada para promoção de setembro de 2020, pois estariam entre as 310 (trezentas e dez) vagas, como dispõe a LC 529/2014, no seu artigo 19, § 3º.

Reforçam, ademais, que, o Edital 001/2009, traz suas regras próprias, devendo ser aplicado o que nele foi estabelecido, em obediência ao princípio da vinculação, restando assim comprovada a sua probabilidade de direito.

Por essas razões, requereu liminarmente, a classificação conforme edital, para que pudessem adentrar no quadro de acesso para promoção de setembro de 2020, e assim constar na lista de habilitados para realizar a inspeção de Saúde e TAF. No mérito pugna pela concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido liminar foi postergado para após a apresentação das informações da autoridade acoimada de coatora (Id. 48485459).

As informações foram prestadas, conforme Id. 49933460.

Na sequência,
a liminar foi indeferida
(ID 53270476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se pela
rejeição da preliminar de decadência
para impetração do presente
writ,
suscitada pela autoridade coatora e pela
denegação da segurança
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO
WRIT)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita a
preliminar
de
decadência
,
sob o argumento de ter sido impetrado o presente mandando de segurança, após o decurso do prazo exigido em lei de 120 (cento e vinte) dias, pois, no seu entender,
o prazo para a impetração do mandado de segurança se inicial a partir da ciência pelo interessado do ato impugnado, que no caso em apreço se deu da data em que foi publicado o resultado final do certame, quando ocorreu encerramento do Curso de Formação de Soldados (08/09/2011).

Contudo, não se sustenta tal preliminar,
considerando que o
writ
foi impetrado em
5.6.2020
, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016 /2009 que estabelece o prazo é de 120 (cento e vinte) dias, contados
da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Como bem ponderado pela Procuradoria-Geral da Justiça em seu parecer (ID 57633972):

Levando-se em conta que os impetrantes informam que -
“no dia 30 de abril de 2020, foi publicada lista de habilitados para correr a promoção de setembro de 2020
, já atualizada, porém manteve a publicação do BGE nº 381 de 2014 onde foi considerado somente a nota do curso, contrariando o que dizia o Edital 001/2009 (...)” -
forçoso considerar o termo inicial do prazo para impetração como sendo este, qual seja, 30 de abril de 2020,
razão pela qual, não há que se falar em decadência. [Destaquei].

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Rodolfo Cortes Guimarães e Outros
contra ato imputado aos Exmos. Srs.
Governador do Estado de Mato Grosso
e
Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
consistente na publicação da lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro/2020, mantendo a publicação do BGE nº 381 de 2011
, em que fora observada a classificação conforme a nota do curso
, contrariando o Edital nº 001/2009-SAD/MT, itens 20 e 20.1, à respeito do resultado final e classificação, que se daria pela soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso (p2).

Os impetrantes alegam violação ao direito líquido e certo, considerando que ficaram de fora do percentual e lista de possíveis promovidos à graduação de Cabo PM em setembro de 2020.

Asseveram que, a lista para promoção seguiu a ordem classificatória no curso de formação publicada no BGE nº 381/2011, e não o previsto no Edital nº 001/2009-SAD/MT, cujos itens 20 e 20.1, estabeleciam o resultado final e classificação a partir da soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso de formação (p2).

Por outro lado, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso alegou que a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo.

Feitas essas considerações, passo ao exame.

Para tanto, transcrevo trechos da análise do pedido liminar:

É cediço que,
o edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação).

No entanto, a almejada classificação final, com a soma de notas, se deu apenas dentro dos respectivos polos, já que não consta nem se alegou a elaboração e homologação de uma classificação geral tirada da soma de notas, o que confirma a afirmação de que a especificada regra do edital foi aplicada apenas no tocante a classificação dentro dos polos regionais.

Ocorre que, a lista de promoção por antiguidade deve abranger todos os Soldados PM egressos do mesmo concurso e, do que consta, em abstração da classificação regional, foi adotada a ordem classificatória geral obtida no curso de formação, conforme BGE nº 381/2011.

Logo, a questão que se apresenta é saber se a classificação final no concurso público de ingresso dos Impetrantes na PMMT, do modo que ocorreu (polos), corresponderia a ordem de antiguidade para fins de promoção.

Verifica-se que dentre as sugestões apresentadas pelo Diretor de Ensino da PMMT, acerca da pedido para reclassificação por antiguidade dos Impetrantes, após nova análise pela Assessoria Jurídica da PMMT da já homologada Manifestação nº 08/ASS.JUR/2017 - optou por ratificá-la,
manifestando que a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo
”
(ID. 45494482 – pág. 19-20).

O mencionado Estatuto vigente ao tempo do concurso público regido pelo Edital nº 001/2009-SAD/MT, consistente na Lei Complementar Estadual nº 231/2005, estabelecia o seguinte:

Art. 33

A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto
, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:

I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;

II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.

§ 1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão
.

§ 2º No caso de ser igual a antiguidade
referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:

I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação
;

II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;

Não diverge, em essência, o atual Estatuto (LC nº 555/2014):

Art. 43
A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previstos em lei.

§ 1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da vigência do ato da respectiva promoção, declaração ou inclusão.

§ 2º No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida, nesta sequência:

I - pela antiguidade no posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes forem necessárias, independente do quadro;

II - pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma;

III - pela data de nascimento e, neste caso, o militar de mais idade será considerado o mais antigo, se a antiguidade não for solucionada pelo inciso I ou II.

IV - de acordo com o regulamento do respectivo órgão, entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, se não puderem ser enquadrados nos incisos anteriores.

§ 3º Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§ 4º Não se aplica o disposto no inciso II, do § 2º, deste artigo aos oficiais de saúde aos quais a antiguidade será definida pela ordem decrescente de nota final do concurso público de ingresso”.

Percebe-se, pois, que a classificação final no concurso público em questão não guarda correspondência com a ordenação da precedência hierárquica prevista na legislação estatutária vigente, à época (art. 33, § 2º, I), tampouco no estatuto atual (art. 43, § 2º, II), visto que não considera a nota final no concurso público de ingresso (exceto oficiais de saúde), mas a nota no curso de formação.

O princípio
tempus regit actum
define a prevalência da legislação vigente à época da investidura dos Impetrantes no cargo público de Soldado da PMMT, como sendo a já citada LC nº 231/2005, segundo a qual, a precedência hierárquica é definida pela classificação no curso de formação.

Dessa forma, que é a reclassificação por antiguidade dos Impetrantes na forma da prevista no edital, para efeito de inclusão na lista de promoção por antiguidade, nos termos da Lei 10.076/2014 (
Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):

Art. 11 A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro
.

Art. 20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Parágrafo único.
A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd
).

[...]

Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§ 1º O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

[...]

Art. 39 A promoção por antiguidade é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade.

§ 1º A antiguidade no posto ou graduação é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável, previstos em lei.

§ 2º Os alunos que, por conclusão dos cursos de formação, habilitação ou adaptação forem promovidos a soldados
aspirantes a oficial ou Segundo-Tenente
na mesma data serão classificados por ordem decrescente de nota final do curso, dentro dos respectivos Quadros, independente do local de formação e da data de conclusão do curso
.

§ 3º A antiguidade dos aspirantes a oficial do QOS serão definidas pela ordem decrescente de nota final do concurso público.

Conclui-se que:
apesar de o edital constituir a lei interna do certame, verifica-se que algumas previsões divergem da precedência hierárquica prevista na legislação vigente, à época, (LC 231/2005), bem como do previsto no estatuto atual (LC 555/2014), visto que não considera a nota final no concurso público de ingresso, mas a ordem no curso de formação.

Portanto, tem-se que a promoção por antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no curso de formação por expressa previsão legal.

Por fim,
cumpre registrar que, a definição da antiguidade à conta da nota final do concurso público é reservada somente aos Oficiais de Saúde da PMMT, conforme art. 39, § 3º, da Lei de Promoções e art. 43, § 3º, da LC 555/2014 (Estatuto).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de decadência do
writ
e,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021